Tribunal: STF
Processo: AI 394198
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ADMITIDO. MATÉRIA PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
        Prevalece nesta Corte o entendimento de que a aferição do
cabimento do recurso especial tem natureza processual. Eventual
ofensa à Constituição Federal só ocorreria de forma
indireta.
2.      Ademais, a reforma do acórdão recorrido depende do
reexame da matéria fático-probatória. Incidência do óbice da Súmula
279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.